Tribunal: TJSP
Processo: 1001030-96.2022.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR PELA 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO INTERPOSTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEBATE SOBRE O MESMO FATO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Relação jurídica já apreciada pela 7a Câmara de Direito Privado. Competência estabelecida por prevenção em razão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR PELA 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO INTERPOSTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEBATE SOBRE O MESMO FATO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Relação jurídica já apreciada pela 7a Câmara de Direito Privado. Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.